Tribunal: TJES
Processo: 5000293-73.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-73.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA FREIRE SANTANA
RECORRIDO: ANA NERY QUEIROZ FREIRE HELEODORO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE MÚTUO. A AUTORA ADUZ QUE, EM 05/07/2017, A RÉ,
MILENA FREIRE SANTANA COM SEU EX-ESPOSO, TAMBÉM REQUERIDO, DIMERSON TRINDADE RIBEIRO, PEDIRAM A REQUERENTE SE A MESMA PODERIA REALIZAR UM EMPRÉSTIMO PARA AMBOS. A AUTORA ADERIU A UM MICROCRÉDITO NO IMPORTE DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM 24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS DE R$ 355,81 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). ARGUIU TER REPASSADO TODO VALOR AOS REQUERIDOS QUE SE COMPROMETERAM A QUITAR AS PARCELAS. OS RÉUS QUITARAM APENAS A PRIMEIRA PARCELA E A AUTORA ASSUMIU AS DEMAIS. A SENTENÇA DE PISO HOMOLOGOU O ACORDO ENTABULADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ENTRE A AUTORA E O REQUERIDO DIMESON TRINDADE RIBEIRO. DECRETOU A REVELIA DA RÉ MILENA FREIRE SANTANA CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 4.353,18 (QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS). RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE ANULAR O ATO PROCESSUAL PRATICADO, BEM COMO A CASSAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA RECORRENTE E SEUS EFEITOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. AO ANALISAR OS AUTOS VERIFICO QUE, DE FATO, A RECORRENTE PETICIONOU AO JUÍZO, EM 18/03/2021 (ID. 4108388), COM SOLICITAÇÃO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, POIS A RÉ ESTARIA COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E SUSPEITA DE COVID-19. NO DIA 29/03/2021, A REQUERIDA COLACIONOU AOS AUTOS ATESTADO MÉDICO E EXAME DE CONFIRMAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS DA COVID-19 (ID. 4108395). NESSE SENTIDO, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO O PLEITO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA ESTAR PRESENTE, MESMO QUE VIRTUALMENTE, A AUDIÊNCIA QUE SE REALIZARIA NO DIA 31/03/2021. INTELIGÊNCIA DO ART. 362, II, DO CPC. NULIDADE DA REVELIA DECRETADA E SEUS EFEITOS EM FACE DA RECORRENTE.
NESSE SENTIDO,
ANULO PARTE DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A REQUERIDA MILLENA FREIRE SANT ANA COM REDESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)